Tribunal: TCU
Processo: 037.211/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leda Borges de Moura, contra o Acórdão 12.297/2020-2a Câmara, relatado pela Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Leda Borges de Moura contra o Acórdão 12297/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. com fulcro nos arts. 8o, 11 e 18 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e tornar insubsistente o Acórdão 12297/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão para a recorrente; para o Ministério da Integração Nacional; para a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste; para a Procuradoria da República no Estado de Goiás e para a Procuradoria da República em Valparaíso de Goiás/GO; 9.4. arquivar o presente processo.